Tribunal: STF
Processo: ARE 1544043
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL DA CONTROVÉRSIA. DEFICIÊNCIA. INADMISSIBILIDADE. NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO.

DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário movido pelas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional contra acórdão que dispôs:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE - ALEGAÇÃO DE APLICAÇÃO DE MULTA FISCAL DESPROPORCIONAL - NÃO EXCESSIVIDADE DA MULTA APLICADA - ALEGAÇÃO DE QUE O ESTADO DE SERGIPE APLICOU ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA E DE JUROS SUPERIOR À SELIC - APLICAÇÃO DA UFP E JUROS DE 1% AO MÊS - ÍNDICES QUE ULTRAPASSAM A TAXA SELIC - AGRAVANTE DEMONSTROU QUE OS ÍNDICES COBRADOS ULTRAPASSAM A TAXA SELIC - APLICAÇÃO DA ATUALIZAÇÃO ATÉ O LIMITE DA TAXA SELIC - DETERMINAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DA CDA - REFORMA DA DECISÃO - PELO CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. POR UNANIMIDADE.”

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.
Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente argui a repercussão geral da matéria e, no mérito, por seu turno, aponta a ocorrência de violação aos artigos 24, inciso I; e 150, inciso IV, da Constituição Federal.
O Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário, por entender que o acórdão estaria em harmonia com a jurisprudência do STF.
Esta Corte determinou a devolução do feito ao Tribunal de origem, para aplicação da sistemática da repercussão geral, ante o Tema 816.
O Tribunal a quo, contudo, manteve a inadmissão do apelo extremo, ora com fundamento na Súmula 280 desta Corte, pelas razões infra:

“(...) analisando detidamente as razões do paradigma e do Acórdão recorrido, entendo que o Tema 816 do STF não é o melhor a ser aplicado no caso concreto. Isso porque o tema trata de débitos relativos ao ISS, enquanto que no presente processo trata-se de ICMS. Além do mais, o próprio STF, em decisões recentes, não utiliza esse tema para solucionar outros casos semelhantes com o presente.
Assim, afasto a aplicação do Tema 816 do STF, ao passo que analiso o mérito do Recurso.
O então Relator do recurso, quando do seu julgamento, decidiu pela legalidade do percentual de 25% (vinte e cinco) sobre o valor da operação, por ser a mesma razoável e por não possuir caráter confiscatório. (...)
Aqui e conforme consta na decisão impugnada, trata-se de multa punitiva, considerando que aplicada face a ausência de pagamento de uma obrigação.
Além do mais, a mesma foi aplicada a partir do disciplinado na Lei Estadual nº 3.796/96, que dispõe sobre o ICMS. Nesses casos, o Recurso Extraordinário não pode ter seguimento por esbarrar em violação a legislação estadual, conforme Súmula 280 (...)”

É o relatório. DECIDO.

O agravo não merece prosperar.
Com efeito, analisados os autos, vê-se deficiência na fundamentação da repercussão geral. Ressalto que não basta a simples afirmação genérica de que o tema possui repercussão geral; faz-se mister a fundamentação adequada que supra as exigências do artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil, e do artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.
In casu, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa, tendo se limitado a afirmar:

“A análise da agressão ao art. 150, IV da Constituição Federal e aos princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade, demonstrada por meio do presente recurso e é de se destacar que a excessiva carga tributária em nosso país é um fato público e notório e tal ponto acarreta inevitavelmente atraso no progresso econômico da nação e afastamento de possíveis investidores.
Neste sentido, está comprovado o interesse nacional acerca da matéria discutida, inclusive sendo alvo de tese já fixada, todavia, que não vem sendo seguida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe.
Ademais, o Código de Processo Civil, especialmente no inciso II do artigo 1.030, dispõe expressamente à respeito do cabimento do presente recurso, inclusive com o encaminhamento dos autos para o órgão julgador quando o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado nos julgamentos de repercussão geral reconhecida, como é o caso dos autos.”

À vista disso, a parte, limitando-se a tecer argumentos amplamente genéricos, nada falou sobre a repercussão geral da controvérsia específica da lide, não tratando da quaestio ligada à natureza da multa em questão, a fim de justificar o alegado caráter confiscatório do percentual aplicado.
A propósito desse pressuposto recursal, a Suprema Corte, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 6/9/2007, fixou o seguinte entendimento:

“I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. (...) II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência. 1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327). 2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º). III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial. (...) 4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.”

Insta ressaltar, ainda, que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso sub examine, em data posterior à fixada no citado julgamento.
Demais disso, saliente-se que a jurisprudência desta Suprema Corte firmou-se no sentido de ser peremptoriamente exigida a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido, destaco:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes. II - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 791.424-AgR, Plenário, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 18/11/2014).

Confiram-se, ainda, os seguintes julgados: RE 569.476-AgR, Plenário, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/4/2008; ARE 1.163.658-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE 1.138.998-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/12/2018; ARE 1.166.618-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/12/2018.
Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao agravo, ex vi art. 932, inc. VIII, do Código de Processo Civil, e art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.
Ademais, caso fixados honorários advocatícios pelas instâncias a quo, seu valor será majorado em 10% (dez por cento) em face do polo recorrente, ex vi artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos seus §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 13 de março de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente